Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704469-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELY DANIELLE BRAGA FARIAS AGRAVADO: LEONARDO DA CUNHA SOARES SILVA DECISÃO A parte agravante requer, ID 44594804, o desentranhamento do mandado, para nova intimação, sob o fundamento de que o AR foi assinado por terceira pessoa. O art. 274, parágrafo único, do CPC dispõe: "Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." Assim, indefiro o pedido de ID ID 44594804. Preclusa, retornem conclusos para análise do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora